Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDERSON BARROSO SOUSA e ALINE MAGALHÃES SOARES (apelantes/autores) (ID 21604181) e CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (apelante/ré) (ID 21677954) contra o acórdão proferido na apelação cível (ID 21359666). As partes apresentam proposta de acordo em petição firmada pelos advogados devidamente habilitados e com poderes para tanto no ID 23988510. O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz giza que ao magistrado compete “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo as cortes superiores encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se.